Tribunal: TJBA
Processo: 8000391-83.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000391-83.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EUDES OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JACKSON DA SILVA WAGNER

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. EVENTO CLIMÁTICO ADVERSO. SECA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. EXPLORAÇÃO FAMILIAR DE PEQUENA PROPRIEDADE. IMPENHORABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O direito ao alongamento de dívida rural, previsto na Lei nº 9.138/95 e no Manual de Crédito Rural, depende da comprovação da frustração de safra por evento adverso, circunstância que, sendo de natureza técnica, exige a produção de prova pericial agronômica.

II - A ausência de tal prova e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

III - O reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF e do art. 833, VIII, do CPC, também depende da comprovação da exploração direta e familiar da terra, matéria que igualmente demanda instrução probatória.

IV - Precedentes do STJ e dos Tribunais estaduais reconhecem a possibilidade e, em certos casos, o dever do magistrado de determinar prova técnica ex officio quando a matéria exigir conhecimento especializado (art. 370, CPC).

V - Anulação da sentença por error in procedendo, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000391-83.2023.8.05.0198,
acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a reabertura da instrução processual, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora